Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. ENUNCIADO No 609 DE SÚMULA DO STJ. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL.
1. O fato de existir enunciado de súmula sobre o tema em debate não inviabiliza a discussão a respeito do cumprimento do contrato. Deve-se respeitar o princípio da ampla defesa, o que inclui o exercício do direito de recorrer das decisões tomadas no curso do processo.
2. Ausente a má-fé do segurado e não comprovada a exigência de realização de exames médicos prévios para a averiguação do real estado de saúde do segurado, mostra-se cabível o pagamento da indenização contratada. Precedente do STJ e desta Corte.
3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.